Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. PARCIAL. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. MERO TEMOR SUBJETIVO. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DE VERBA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação à fase de cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo juiz somente se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, fizerem-se presentes os seguintes requisitos: (i) relevância da argumentação; (ii) existência de grave dano de difícil ou incerta reparação; (iii) garantia integral do juízo.
2. Para fins de concessão do efeito suspensivo, deve o impugnante prestar a garantia integral do Juízo, salvo se alegar e comprovar situação de hipossuficiência econômica.
3. O mero temor subjetivo da parte não configura risco de dano grave, notadamente na hipótese em que não houve determinação judicial de penhora de bem de sua propriedade, mas tão somente requerimento da parte adversa.
4. Demonstrado pelo executado que os valores penhorados ostentam natureza pública, porquanto recebidos do Fundo Partidário, impõe-se o reconhecimento da sua impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, XI, do CPC e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.